Tribunal: TJDFT
Processo: 0726615-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO ART. 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, ante a regularidade do processo administrativo.
2. Alega o recorrente que o processo administrativo não observou o princípio do contraditório e da ampla defesa, porquanto não analisou o requerimento de oitiva testemunhal, feito para demonstrar que o sinistro não ocorreu no local de abordagem pelo órgão fiscalizador. Aduz que houve a violação do princípio da impessoalidade no momento da abordagem, porquanto o agente de trânsito forneceu seu telefone pessoal ao autor, procedimento não padronizado pelos órgãos de trânsito. Afirma que as decisões administrativas não foram motivadas e que foi abordado por agentes do DER/DF muito tempo após a colisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em aferir: i. se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo ii. se o DER/DF possui competência para a autuação; iii. se o fornecimento de número pessoal é suficiente para ensejar violação ao princípio da impessoalidade; iv. se as decisões administrativas atenderam ao princípio da motivação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio do devido processo legal, com destaque para a necessidade de garantia do contraditório e da ampla defesa, deve ser plenamente assegurado no curso dos procedimentos administrativos, nos termos da regra prevista no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal.
5. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade. Ao impugnar auto de infração de trânsito, faz-se necessário apresentar elementos probatórios capazes de afastar tal presunção, a fim de fundamentar eventual nulidade.
6. No caso, verifica-se que o autor requereu por diversas vezes oitiva dos policiais militares que presenciaram os fatos para comprovar sua alegação de que não era o condutor do veículo e de que também não estava embriagado, bem como que o local do ocorrido era diverso daquele no qual o recorrido o autuou (ID 67665267 - Pág. 14 e 46 e ID 67665268 - Pág. 20 e 34). Todavia, os pedidos sequer foram analisados, prejudicando a defesa do autor. Registra-se que o auto de infração não foi aplicado pelos policiais militares, mas sim pelos agentes do DER/DF, que chegaram ao local horas após o acidente, o que, em princípio, corrobora a tese defensiva de que os policiais que fizeram a primeira abordagem não verificaram nenhuma irregularidade de trânsito. Verifica-se, portanto, que ao recorrente era inviável oferecer qualquer outro tipo de prova que não a oitiva das testemunhas policiais do 34o Batalhão que estavam presentes no momento da primeira abordagem, as quais poderiam ou não comprovar os fatos alegados. Dessa forma, houve cerceamento de defesa do autor com a negativa da produção de prova testemunhal.
7. Assim, ao não analisar o pedido de produção de prova testemunhal no âmbito administrativo, houve violação dos direitos do recorrente, conforme preconizado pela Constituição Federal. A presunção de veracidade dos atos administrativos não pode prevalecer diante da falta de oportunidade de defesa adequada, ainda mais quando se considera que a única prova possível seria a oitiva dos policiais que estavam presentes. Diante disso, a nulidade do processo administrativo é evidente, pois o recorrente foi impedido de comprovar sua versão dos fatos.
8. Constatada a nulidade do processo administrativo, prejudicada a análise das demais teses levantadas pelo recorrente.
9. O pedido de restituição da quantia de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) deve ser indeferido, uma vez que não consta dos autos o pagamento da multa, não se desincumbindo o autor do seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), podendo, se o caso, pedir o ressarcimento administrativamente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para declarar a nulidade do processo administrativo SEI 00113-00034314/2018-85 e consequentemente, a nulidade do auto de infração GE01066494
11. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inciso LV e Código de Processo Civil, art. 373, inciso I.